Tribunal: STF
Processo: RE 96359
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-27
Data de publicação: 1983-06-27

Ementa:
- 1. Recurso Extraordinário. Não tendo sido  ventilados no acórdão recorrido os temas referentes ao art.153, §§ 2º. E 15, nem tendo sido oferecido recurso de embargos declaratórios, para prequestionar a questão federal, incidem os verbetes nºs. 282 e 356 da Súmula.
2. O fundamento do recurso extraordinário, por dissídio jurisprudencial, refere-se sempre a direito federal.